Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702109-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA DE FATIMA GALVAN MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por GIOVANA DE FÁTIMA GALVAN MARTINS (53 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem. A controvérsia diz respeito à realização de procedimento médico de denominado PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PREPARO DE RETALHO (REANIMAÇÃO FACIAL COM MÚSCULO TEMPORAL), inserido no SISREG III em 25/08/2023, a paciente acometido de ECTROPIO DA PALPEBRA, classificada com risco amarelo, acompanhada no Hospital Regional da Asa Norte. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que havia outros pacientes com maior ou igual gravidade que demandam o mesmo atendimento DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco é amarela, mas sem risco imediato de vida. Também não se pode ignorar que existiam, em 31/08/2023, 2 pacientes com classificação de risco vermelha e outros 42 pacientes classificados com prioridade amarela, a demandar maior e igual atenção, de um total de 47 solicitações. Não que isso justifique a paciente ser submetida a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Se o caso requer cuidados de urgência, caberá ao médico assistente a alteração da classificação de risco se diante maior gravidade, em assim entendendo. De outro lado, caberá ao Distrito Federal informar as razões pelas quais pacientes de classificação de risco amarela aguardam desde agosto de 2022 a realização de igual procedimento cirúrgico e quais medidas estão sendo adotadas para diminuir a fila da regulação. Mas essa é uma matéria que somente poderá ser levantada no curso da instrução e quando apresentada a contestação. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.